Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-22.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUTOMOTIVO. SINISTRO. DEMORA DA OFICINA NA ENTREGA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PEÇAS DEVIDO À PANDEMIA E GUERRA RÚSSIA/UCRÂNIA. FORÇA MAIOR. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente, o pedido formulado na inicial, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em seu recurso, a recorrente pleiteia a reforma da sentença para declarar nulo o Termo de Quitação da empresa ré, bem como julgar procedente o pedido de dano moral.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que lhe concedo, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Aplica-se o CDC, sem prejuízo do diálogo das fontes, em especial o Código Civil.
4. Narra o autor em sua petição inicial, que é cliente da requerida ALLIANZ SEGUROS S.A, conforme apólice no 5177202175311263330. Aduz que seu automóvel foi objeto de furto, sendo recuperado e deixado para conserto em 25 de janeiro de 2022 na empresa DAUTO COELHO DOS SANTOS e devolvido somente em 01 de abril de 2022. Alegou que a demora excessiva lhe causou danos, tendo em vista a impossibilidade de utilização do veículo. Em contrarrazões, alega a requerida que não tem a Seguradora responsabilidade quanto ao atraso nos reparos realizados pela oficina eleita pelo segurado, por não lhe competir tal ônus.
5. Inicialmente, é possível verificar por meio de notícias veiculadas no país, que em decorrência da pandemia de COVID-19, as montadoras de veículos, inclusive a RENAULT, fabricante do automóvel do recorrente, foi afetada pela falta de peças na cadeia de fornecedores. A escassez de suprimentos para a produção de automóveis ainda é um dos maiores problemas do setor atualmente, conforme artigo: https://www.uol.com.br/carros/colunas/jorgemoraes/2022/04/01/renault-vai-parar-producao-no-brasil-por-uma-semana-e-falta-kwid-nas-lojas. A situação se agravou em razão da recente guerra entre Rússia e Ucrânia, conforme artigo da Agência O Globo de 04/03/22 https://www.folhape.com.br/economia/comecam-a-faltar-pecas-na-industria-automotiva-por-causadaguerrana/218052/.
6. Nesse cenário, o caso fortuito constituído por evento decorrente de fenômeno da natureza (terremoto, inundação, vendaval) e motivo de força maior, originado da ação do homem (guerra, revoluções, greves, fato do príncipe), desde que imprevistos, imprevisíveis e inevitáveis, impossibilita a imputação dos resultados advindos do descumprimento contratual ao contratante.
7. No caso vertente, o atraso na entrega do veículo decorrente de falta de peças para reposição, em virtude da pandemia e de guerra externa declarada, por serem fatos imprevisíveis, imprevistos e não evitáveis, configuram motivo de força maior a elidir obrigação contratual ou legal, na medida em que a empresa recorrida não tem ingerência em relação às consequências geradas por esses acontecimentos.
8. Quanto ao pedido de nulidade do Termo de Quitação da empresa recorrida, razão não assiste ao recorrente, porquanto não há que responsabilizar a seguradora pelo serviço de fornecimento de peças para a realização do reparo do veículo, conforme já exposto. Ademais, consoante ao que se extrai do art. 849, parágrafo único do Código Civil, “A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes. ” Desse modo, conforme o documento: (ID.41047762), o autor dá plena, rasa e geral quitação à seguradora de todas as obrigações assumidas em relação ao sinistro supracitado, para nada mais reclamar, em juízo ou for dele, a qualquer tempo ou lugar”.
9. Concernente ao pedido de indenização por danos morais, torna-se incabível tal pretensão, pois restou afastada a responsabilidade da empresa ré, no caso, quanto ao prazo de entrega do veículo, nos termos do art. 393 do Código Civil, que estabelece: “O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.” Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.